Tribunal: TJMT
Processo: 0009037-80.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009037-80.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 442.448.351-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILTON DIAS DA SILVA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMAS FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALEGAÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DIMINUIÇÃO MÍNIMO LEGAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DO TCCR/TJMT – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o
Enunciado Orientativo n.º 33 do TCCR/TJMT, é cabível readequação da quantidade da pena de multa fixada na sentença, uma vez não guardou similitude com a pena privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado Mato Grosso em benefício de José Souza dos Santos e Nilton Dias da Silva, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0009037-80.2017.8.11.0064, foram condenados no incurso do artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, cominada à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa. (Sentença - Id. 99535464)

Inconformados com a sentença, os apelantes interpuseram o presente recurso, requerendo em suas razões, a redução da quantidade da pena de multa ao mínimo legal, por entender que a fixação dos dias-multa imposta na sentença foi aplicada de forma desproporcional o
quantum
da pena privativa de liberdade. (Id. 99535468 – p. 01 - 04)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação. (Id. 99535473 – p. 05)

Deste modo, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo provimento do presente recurso, assim sintetizando: (Id. 103863478 – p. 04)

Sumário
: Acusados condenados nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa – Irresignação defensiva – Pugna pela fixação dos dias-multa no mínimo legal – Pleito procedentes – Pena de multa – Pena de multa deve guardar simetria com a pena privativa de liberdade –
Pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença prolatada em desfavor de José Souza dos Santos e Nilton Dias da Silva, que foram condenados à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena de multa, reduzindo ao mínimo legal (10 dias-multa), por entender desproporcional.

É sabença que ao momento da aplicabilidade da pena de multa, deve-se observância o disposto do artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se o
quantum
de dias-multa, guardando simetria com a pena privativa de liberdade e, conseguinte, analisar a situação econômica do condenado para determinação do valor de dias-multa. Vejamos:

Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

In casu
, salienta-se que a pena de multa não foi aplicada em observância à proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo esta, fixada, no mínimo legal e, ausente de fundamentação por parte do juiz quanto a aplicabilidade da pena de multa acima do mínimo.

Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Assim, a estipulação da quantidade de dias-multa deve ser estabelecida a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas, fixando uma quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade. (STJ - AgRg no REsp 1263860/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014).

Neste mesmo sentido, vejamos entendimentos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06), RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE (ART. 180, CAPUT E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENABASE PARA O MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – AFASTAMENTO DO DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE DO AGENTE – SUBSISTÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA-BASE REAJUSTADA – 2. RETIFICAÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 33 DA TCCR/TJMT – 3. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO – EXEGESE DO ART. 33, CAPUT, DO CP QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – 4. PREQUESTIONAMENTO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. [...] 2. Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado não guardou correspondência com o quantum da pena privativa de liberdade imposta pelo delito de receptação, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, cabível a readequação de ofício da respectiva sanção de multa. (...) [TJMT – Apelação Criminal nº 0006333-60.2018.8.11.0064 – ClasseCNJ-417 – Comarca de Rondonópolis – 3ª C. Criminal – Rel. Des. Gilberto Giraldelli – J.: 03.06.2020]

In fine,
verifica-se que o aumento determinado no juízo de primeira instância foi desarmonioso, fazendo-se necessário sua adequação, assim, ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, reduzo a pena de multa para o mínimo legal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, provejo o recurso interposto por José Souza dos Santos e Nilton Dias da Silva, reduzindo a pena de multa de 30 (trinta) para 10 (dez) dias-multa, mantendo no mais a r. sentença de primeiro grau de jurisdição.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022